Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-37.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. RESISTÊNCIA INJUSTIFICÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SUFICIENTES. TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 330, caput, do Código Penal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a absolvição do acusado alegando que não houve ordem policial válida pois a entrada na residência ocorreu de forma ilegal, o que descaracteriza a tipicidade do delito. Argumentou, ainda, a inexistência de dolo específico diante da violência e do cenário caótico, além da insuficiência probatória, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo, já que a conduta não trouxe prejuízo à atuação estatal.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 79207402).
5. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, pois o conjunto probatório, especialmente o Termo Circunstanciado no 68/2025 - 16a DP (ID 78622132), a Ocorrência Policial no 817/2025 - 16a DP (ID 78622133), e os depoimentos da vítima, da testemunha e do policial, foram suficientes para sustentar a condenação do acusado.
6. Esses elementos confirmam que havia barulho intenso na residência do apelante, caracterizando perturbação e justificando a intervenção policial, afastando a alegação de ilegalidade diante do flagrante. O policial relatou ter constatado som alto, movimentação de pessoas e veículo com aparelhagem sonora ligada, além da recusa do apelante em apresentar documentos e assinar o termo de compromisso. Posteriormente, o acusado resistiu à condução, desferindo chutes e tentando se desvencilhar, exigindo uso de força policial e de spray de pimenta. Em interrogatório, o apelante admitiu que realizava uma festa, mas tentou minimizar os fatos alegando som desligado e abuso policial, versão que não se sustenta frente aos depoimentos firmes e coerentes colhidos em juízo.
7. Restou demonstrado que o réu, consciente e voluntariamente, não atendeu a ordem legal emanada pelos policiais militares, recusando-se a apresentar seus documentos de identificação e a assinar o termo de compromisso, além de resistir ativamente à determinação de acompanhá-los até a delegacia, conduta que configura o crime previsto no art. 330 do Código Penal.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.